Tribunal: TJSP
Processo: 1018789-59.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Indenização – Atraso/cancelamento de voo – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum fixado em R$ 3.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração de rigor, porém, não nos moldes pretendidos – Recurso parcialmente provido.*